Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça deferira, nos autos da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO (2020/0276752-2), de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, inclusive os em curso nos juizados especiais, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí que versem sobre as seguintes questões: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público.” (Decisão Monocrática – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2 - 18/03/2021).) Sob essa premissa afere-se que, reconhecida a suspensão nacional, pela Corte Superior, do curso de todos os processos que tramitem no território nacional que versem sobre idêntica questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs nomeados, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal a depender da interposição de recursos a essas Cortes, consoante autoriza o artigo 271- A, § 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), o trânsito da ação que flui nestes autos e o exame do recurso aviado pelo autor devem ficar sobrestados. Com efeito, determinada a suspensão nacional de todas as causas que apresentem questão idêntica àquela que será resolvida, os demais processos que tramitem no território nacional que tratem da mesma questão jurídica deverão ficar sobrestados, consoante preceitua o art. 982, § 3o, do Código de Processo Civil. E é o que se observa no caso, porquanto o objeto desta ação está compreendido e versa justamente sobre a matéria afetada, à medida que se adstringe à existência ou não de legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide cujo objetivo é a revisão e recomposição das cotas do PASEP. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o trânsito em julgado do julgamento dum dos incidentes nomeados pela Corte Superior, pois servirá como parâmetro do entendimento sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no exame da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nomeada, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o trânsito em julgado do acórdão que resolver um dos incidentes nomeados pela Corte Superior, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator